Tribunal: TJPA
Processo: 0008367-37.2019.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008367-37.2019.8.14.0501

APELANTE: ADAILSON CARDOSO DE MENEZES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ARTIGO 33, DA LEI N. 11.343/2006 - ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA USO PESSOAL DE DROGAS. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AGENTE PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante, em razão da prescrição,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Adailson Cardoso de Menezes,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM.
Juízo da
Vara Única do Distrito de Mosqueiro - Comarca de Belém/PA
, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, fixando-lhe a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
(cf. páginas 1-4, do ID

6256620).

Inconformado, requer: a) a absolvição; b) alternativamente, a desclassificação do crime de tráfico para uso de entorpecentes; c) o reconhecimento de tráfico privilegiado; e d) a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando.
(cf. ID 6256621, e páginas 1-2, do ID 6256622)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (páginas 11-14, do ID 6256622 e páginas 1-3, do ID 6256623).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (cf. ID 6387951).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

2 - DA ABSOLVIÇÃO E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL DE DROGAS

A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas e, alternativamente, a desclassificação para o tipo previsto no artigo 28, da lei n. 11.343/2006.

Sem razão quanto à absolvição.

Ora, o apelante foi preso em flagrante, portando substâncias devidamente acondicionadas em embalagens plásticas, as quais foram submetidas a exame pericial, sendo confirmadas como drogas ilícitas, conforme laudo definitivo (páginas 5-6, do ID 6256414), cujos trechos de interesse transcrevo abaixo:

2 - DO MATERIAL:

Trata-se de:

2.1- 01 (uma) porção de erva seca e prensada envolta em saco plástico transparente, pesando no total 4,200g (quatro gramas e duzentos miligramas).

2.2- 05 (cinco) embalagens plásticas do tipo "petecas” feitas de pedaços de saco plástico transparente, contendo no seu interior substância pastosa de coloração amarelada, pesando no total 5,200 g (cinco gramas e duzentos miligramas)

3 - DOS EXAMES:

O referido material constituído de substância pastosa de coloração amarelada contida nas embalagens plásticas foram submetidos aos testes químicos com reagente de Tiocianato de Cobalto (Teste de Scott e Scott Modificado) e análise através do método de Cromatografia em Camada Delgada (CCD). A erva seca e prensada foi submetida a exames macroscópicos e procedimentos de análises químicas através das reações químicas com reagente de Duquenois e Fast Blue B Salt e análise através do método de Cromatografia em Camada Delgada (CCD).

4 - DO RESULTADO:

POSITIVO para o grupo dos Cannabinóides, entre os quais inclui-se a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como MACONHA. POSITIVO para substância Benzoilmetilecgonina, conhecida por COCAÍNA

Assim, não há dúvidas quanto à natureza do entorpecente apreendido. Ademais, o próprio réu assumiu em interrogatório que levava consigo as drogas, afirmando que as consumiria no natal que passaria na Capital do Estado (ID 6256618). Não há, portanto, que se falar em absolvição.

Por outro lado, a ínfima quantidade de entorpecentes apreendida (
4,2 gramas de maconha e 5,2 gramas de cocaína)
, e a versão apresentada pelo réu em audiência (a qual considero verossímil), causam dúvidas sobre se as drogas eram destinadas à traficância ou a consumo pessoal.

Nesse contexto, deve-se adotar a interpretação mais favorável ao réu, qual seja, a de que sua conduta se amolda à descrita no artigo 28,
da Lei n. 11.343/06
.

Deferido o pleito de desclassificação do delito de tráfico, para o de uso de entorpecentes ilícitos.

Prejudicados os pedidos de reconhecimento de tráfico privilegiado e de abrandamento de
regime inicial de cumprimento de pena
.

3 - DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

A partir da reforma da sentença condenatória, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade do apelante pela ocorrência da prescrição intercorrente. Ora, conforme se apreende dos autos: a) o primeiro ato de secretaria, após a prolação da sentença, se deu em 16/09/2020; e b) o apelante tinha 18 (dezoito) anos completos (nascido em 20/06/2001) ao tempo dos fatos (17/01/2020).

Nesse contexto, o prazo para verificar a prescrição superveniente para o apelante é de 1 (um) ano, contado a partir da publicação da sentença, conforme artigo 30, da Lei n. 11.343/06 c/c artigo 110 § 1º, c/c artigo 115, esses, do Código Penal.

Assim, tendo transcorrido, até o presente, lapso temporal superior a esse, vejo que o direito de punir do Estado em relação ao crime sob testilha desvaneceu no tempo, motivo por que declaro, de ofício, extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva, consoante artigo 107, IV, do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, e, de ofício, declaro extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva do Estado.

É o voto.

Belém, 07/11/2023